Tribunal: TJPA
Processo: 0803725-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803725-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DANIELLY FERREIRA BARROS

AGRAVADO: IGEPREV, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARTE
. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 9.717/98 E Nº 8.213/91. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de agravo interno e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de recursos de AGRAVO INTERNO

interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 1788481 – págs. 1/6, em que deferi o pedido de tutela antecipada recursal, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARTE”. INDEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. APLICAÇÃO DA LCE 39/2002, ALTERADA PELA LCE 49/2005. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 9.717/98 E Nº 8.213/91. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA.”

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV interpôs o presente recurso de agravo interno (Id. 1845749 – págs. 1/9), após resumir os fatos e tratar do cabimento do recurso, sustenta, em síntese, ausência de previsão legal para a manutenção da pensão previdenciária da autora.

Em seguida, fala da competência concorrente sobre matéria previdenciária, sob o fundamento de que o art. 5º da Lei 9.717/98 não teve o condão de derrogar categorias de beneficiários de pensão por morte do regime de previdência.

Expõe que a Lei Federal nº 8.213/91 é regra específica para o Regime Geral de Previdência Social (INSS), devendo ser aplicada subsidiariamente aos Regimes Próprios de Previdência do Estado do Pará, conforme art. 92 da LC nº 39/2002.

Defende a autarquia estadual agravante que prevalece a aplicação do art. 6º da LCE nº 39/2002, o qual prevê a idade máxima de 18 (dezoito) anos para dependente previdenciário.

Aduz sobre o princípio do
tempus regit actum
.

Sustenta sobre a ausência da qualidade de dependente do regime próprio, assim como da violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, porque os atos da Administração Pública devem estar amparados por lei.

Defende não ser razoável o deferimento do benefício fora dos permissivos legais mediante alegação de necessidade de continuidade dos estudos, dado que não compete ao agravante custear política educacional, causando risco à estabilidade orçamentária e financeira da autarquia estadual.

Ao final, requer a reforma do
decisum
impugnado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 1871976 – págs. 1/7) e, após resumo dos fatos e tratar da admissibilidade, aduz, em síntese, sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Pará, estabelecido na LCE 39/2002.

Sustenta que a autora ao se basear no art. 16 da Lei Federal 8.231/91, levou o juízo de piso a erro, posto que, em que pese tal artigo dispor que é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, tal lei não possui a natureza geral prevista no art. 24, § 4º, da CF, de modo que as previsões nela contidas não suspendem a eficácia das previsões das Leis Estaduais que, porventura, a contradizerem.

Fala que a única Lei Federal sobre os Regimes de Previdência que possui tal condão supracitado é a nº 9.717/98.

Expõe que a Lei Federal nº 8.213/91 é regra específica para o Regime Geral de Previdência Social (INSS), devendo ser aplicada subsidiariamente aos Regimes Próprios de Previdência do Estado do Pará, conforme art. 92 da LC nº 39/2002.

Defende o Estado do Pará que prevalece a aplicação do art. 6º da LCE nº 39/2002, o qual prevê a idade máxima de 18 (dezoito) anos para dependente previdenciário.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que seja mantida a r. decisão que negou a tutela antecipada pretendida pelo agravante.

O Estado do Pará, de igual forma, interpôs agravo interno (Id. 1871978 – págs. 1/14), no qual reitera os argumentos utilizados nas contrarrazões do agravo de instrumento.

Contrarrazões da autora ao agravo interno do IGEPREV (Id. 1916991 – págs. 1/13), refutando as razões do agravo interno e, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Contrarrazões da autora ao agravo interno do Estado do Pará (Id. 1916998 – págs. 1/13), refutando as razões do agravo interno e, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de Agravo Interno, pelo que passo analisá-los.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos recorrentes, pelas razões que passo a expor.

Acontece que há proibição expressa trazida pela
Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, aos entes federados conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, vejamos:

“
Art. 5º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213
, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.

Portanto, a Lei Federal nº. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, antevê como dependentes do segurado o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão ao limite de 18 anos de idade estipulado na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 . A norma citada, assim prevê:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado
, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

À vista disso, é pacífico o entendimento de que o regime próprio previdenciário dos servidores dos estados não pode fixar o limite de idade do beneficiário filho do segurado em patamar inferior a 21 (vinte e um) anos, por ser o termo estabelecido na legislação que rege o regime geral de previdência – Lei n° 8.213/91.

Sobre a matéria de fundo, é importante citar o julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (STJ. RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).”

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade.

II- Proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

IV- Lei Complementar n° 39/2002, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.

V- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

VI- À unanimidade, recurso conhecido e improvido. (TJ/PA. AI 2018.01826951-94, 189.507, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07.05.2018, Publicado em 09.05.2018).”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Prevalece o que dispõe a Lei Federal nº 8.213/91, em detrimento da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, no ponto concernente à idade máxima que permite a percepção de pensão por morte, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça (RMS 51.452/MS). 2. Agravo Interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (2019.01771205-55, 203.549, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-05-09).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ BENEFICIÁRIO COMPLETAR

21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DECISÃO RECURSO IMPROVIDO. ? Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade, aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). (2018.03427645-94, 194.825, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08- 27).

Logo, não merecem acolhimento os presentes recursos, em virtude da imposição normativa das Leis nº 9.717/98 e nº 8.213/91, em detrimento da LCE nº 39/2002, alterada pela LCE 49/2005.

Por fim, os princípios da legalidade, bem como o da separação de poderes permanecem íntegros, pois o Judiciário, no caso dos autos, atuou dentro de sua competência, determinando o cumprimento legal das normas já existentes.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO aos presentes recursos de agravo interno intentados pelo IGEPREV e Estado do Pará, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2021